Tribunal: TJDFT
Processo: 0751530-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. O autor opôs embargos de declaração sob a alegação de que o acórdão apresenta erro material no item 7, por ser assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal e não por advogado dativo.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Assiste razão ao embargante. A parte foi assistida pela Defensoria Pública e não há razão para a fixação de honorários para advogado dativo. Evidente, portanto, o erro material que deve ser corrigido.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para promover a exclusão do item 7 da ementa.